Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712980-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: TAINNA AIRES BORBA SANTOS D E C I S Ã O Conclusos os autos, verificou-se que a Apelação interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe (ID 55942546) foi instruída com a guia de recolhimento de custas (ID 55942547) e o comprovante de pagamento (ID 55942548), porém, a numeração deste não se refere à daquela. Por meio de despacho (ID 56124891), foi destacada tal circunstância e determinado que a parte Apelante prestasse esclarecimentos em relação à divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a parte Recorrente cumprisse a determinação (ID 56938918). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação do Distrito Federal e da Remessa Necessária. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator